Tribunal: CARF
Processo: 13982.000094/2005-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.000094/2005-75
ACÓRDÃO
3302-015.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES ANTERIORES A 01/08/2004. ESTOQUE DE ABERTURA.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.
Configura-se omissão quando o acórdão deixa de enfrentar tese suscitada
no recurso voluntário.
Aquisições realizadas antes de 01/08/2004, ainda que escrituradas após
essa data, não geram crédito ordinário no regime da não cumulatividade,
restringindo-se o aproveitamento à forma de crédito presumido de
estoque de abertura.
Reconhece-se o direito ao crédito presumido sobre o estoque de abertura
existente em 31/07/2004, calculado às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3%
(COFINS), apropriável em 12 parcelas mensais e sucessivas, nos termos da
legislação.
Embargos acolhidos parcialmente, apenas para sanar as omissões
indicadas, sem alteração quanto às demais conclusões do acórdão
embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos de declaração.
(assinado digitalmente)
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000094/2005-75
2
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Dionisio Carvallhedo Barbosa
(substituto[a]integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi
Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza Soares(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aurora Alimentos contra o
Acórdão no 3302-014.341, de 18/04/2024, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção do CARF, em sede de julgamento de Recurso Voluntário interposto no processo no
13982.000093/2005-21, referente a pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP não cumulativo relativo ao 3o trimestre de 2004.
1. Histórico do julgamento do recurso voluntário
No acórdão embargado, o colegiado examinou diversas matérias:
Reconhecimento parcial de créditos de insumos: foram admitidos créditos sobre
serviços de limpeza fabril, pintura predial voltada à higiene industrial, fretes de venda,
armazenagem, uso de EPIs, embalagens, entre outros itens correlatos.
Reconhecimento de crédito presumido: admitiu-se o crédito presumido relativo a
ovos incubáveis, aplicando-se o percentual de 60% sobre as operações agroindustriais.
Negativa de ressarcimento de crédito presumido agroindustrial: não se reconheceu
o direito ao ressarcimento do crédito presumido agroindustrial previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004.
O acórdão, todavia, não enfrentou expressamente duas alegações da Recorrente: (i)
o aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições de matéria-prima e produtos
intermediários realizados antes de 01/08/2004, mas escriturados após essa data, e (ii) o crédito
presumido relativo ao estoque de abertura.
2. Alegações nos Embargos de Declaração
Nos embargos ora em exame, a Aurora sustenta a existência de omissão no acórdão
embargado, sob dois fundamentos principais:
Aquisições pré-01/08/2004: a fiscalização glosou o montante de R$ 6.479.456,49,
sob o argumento de que, até julho/2004, as cooperativas estavam submetidas ao regime
cumulativo e, portanto, não poderiam aproveitar créditos. A contribuinte afirma, entretanto, que
as respectivas notas fiscais foram lançadas em sua escrituração após 01/08/2004, quando já
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000094/2005-75
3
vigente o regime da não cumulatividade, razão pela qual deveriam gerar direito a crédito. Alega
que o acórdão não apreciou essa tese, limitando-se a repetir a fundamentação da fiscalização.
Estoque de abertura: a contribuinte defendeu, em sede recursal, o direito de se
creditar sobre insumos existentes em estoque quando da mudança de regime (agosto/2004).
Apresentou documentação contábil, laudos técnicos e planilhas, buscando comprovar a natureza
dos insumos e os percentuais aplicáveis. O acórdão, entretanto, não enfrentou o pedido de crédito
presumido sobre o estoque de abertura, configurando omissão.
3. Diligência determinada e manifestação da fiscalização
No curso do processo, foi determinada diligência com vistas à análise detalhada da
glosa de créditos. A fiscalização reiterou sua posição:
Até 31/07/2004, as cooperativas estavam no regime cumulativo, razão pela qual
aquisições anteriores a 01/08/2004 não poderiam ensejar crédito, ainda que escrituradas depois.
Quanto ao estoque de abertura, argumentou que parte dos itens indicados pela
contribuinte não se enquadrava no conceito de insumo, além de apontar inconsistências na
aplicação dos percentuais e nas planilhas apresentadas.
4. Resposta da contribuinte à diligência
A Aurora apresentou manifestação em resposta à diligência. Reafirmou que:
Os documentos fiscais de aquisições prévias foram efetivamente escriturados após
01/08/2004, razão pela qual deveriam ser considerados no regime não cumulativo.
O estoque de abertura foi devidamente comprovado por meio de laudos técnicos e
documentação contábil, não havendo fundamento legal para a glosa total realizada pela
fiscalização.
5. Despacho de admissibilidade dos embargos
O despacho de admissibilidade reconheceu a tempestividade e a regularidade
formal dos embargos, de modo que o presente julgamento deve se limitar à análise dos vícios
apontados – em especial, se houve ou não omissão no acórdão embargado quanto aos dois
pontos destacados.
6. Síntese para julgamento
A matéria devolvida à apreciação deste Conselho restringe-se, portanto, à
verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto a:
(i) a tese da Recorrente sobre aquisições de insumos anteriores a 01/08/2004, mas
escriturados após essa data;
(ii) o pedido de reconhecimento do crédito presumido relativo ao estoque de
abertura.
É o relatório.
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000094/2005-75
4

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Bloco I – Admissibilidade
Os presentes embargos foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 65 do
Decreto no 70.235/1972, e estão subscritos por representante legalmente constituído. O despacho
de admissibilidade confirmou sua regularidade formal.
Cumpre registrar que, por sua natureza, os embargos de declaração não se prestam
à rediscussão de mérito, mas apenas à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material eventualmente existentes no acórdão embargado. A análise limitar-se-á, portanto,
aos pontos indicados pela Recorrente.
Bloco II – Aquisições anteriores a 01/08/2004 escrituradas após essa data
A Recorrente alegou omissão do colegiado ao não enfrentar o pedido de
reconhecimento de créditos decorrentes de aquisições de matérias-primas e produtos
intermediários realizadas antes de 01/08/2004, mas escrituradas posteriormente, quando já
vigente o regime não cumulativo.
Ocorre que a legislação que instituiu a não cumulatividade do PIS/PASEP para o
setor agroindustrial delimitou com clareza o marco temporal de vigência: somente a partir de
01/08/2004 é que as operações passaram a ensejar créditos ordinários. As aquisições realizadas
em momento anterior estão fora da incidência do regime, ainda que a escrituração tenha ocorrido
após essa data, pois o fato gerador relevante é a própria aquisição, e não o momento da
escrituração contábil ou fiscal.
O raciocínio da Recorrente, se admitido, implicaria retroação indevida do regime
não cumulativo a períodos em que a lei não o autorizava, contrariando o princípio da estrita
legalidade tributária.
Sanando a omissão, declara-se que aquisições realizadas antes de 01/08/2004 não
geram crédito ordinário no regime da não cumulatividade, ainda que escrituradas posteriormente.
Eventuais insumos existentes nessa data devem ser considerados exclusivamente no âmbito do
crédito presumido de estoque de abertura, nos termos previstos em lei.
Bloco III – Crédito presumido relativo ao estoque de abertura
A Recorrente também alegou omissão quanto ao pedido de reconhecimento do
crédito presumido sobre o estoque de abertura existente em 31/07/2004, por ocasião da
transição para o regime da não cumulatividade.
De fato, a legislação assegura às pessoas jurídicas a possibilidade de se apropriar de
crédito presumido correspondente aos bens e insumos existentes em estoque na data
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.181 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000094/2005-75
5
imediatamente anterior ao início da não cumulatividade. Esse crédito deve ser apurado com base
nas alíquotas de 0,65% (PIS/PASEP) e 3% (COFINS), sendo apropriado de forma rateada em 12
parcelas mensais e sucessivas.
Nos autos constam documentação contábil, laudos técnicos e planilhas
comprobatórias apresentadas pela Recorrente, cuja suficiência já havia sido analisada em
diligência. Assim, cumpre reconhecer o direito ao crédito presumido, sem que se confunda com
crédito ordinário de aquisição, dado que se trata de rubrica distinta, específica para a transição de
regimes.
Sanando a omissão, declara-se que a Recorrente possui direito ao crédito
presumido sobre o estoque de abertura existente em 31/07/2004, apropriável em 12 parcelas
mensais, calculado pelas alíquotas legais de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS), conforme previsto na
legislação de regência.
DISPOSITIVO
Diante do exposto no relatório e na fundamentação, voto por acolher parcialmente
os embargos de declaração.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 5095
DF CARF MF
Original